Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. Comprovada nos autos a demora desarrazoada e injustificada da instituição bancária em cumprir a determinação judicial de transferência dos valores bloqueados na conta do genitor, resta caracterizado o ato ilícito e a violação dos direitos da personalidade dos menores, especialmente em razão da natureza alimentar da verba em questão, gerando a obrigação de indenizar.
2. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.